Tribunal: TCU
Processo: 012.949/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 66/2000-MI, firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Recursos Hídricos do estado de Pernambuco (PE), cujo objeto era "execução de obras civis e o fornecimento e montagem de equipamentos e tubulações do Sistema Adutor de Afogados da Ingazeira", Considerando que o processo ficou parado mais de seis anos, após o início da apuração dos fatos pelo órgão concedente, na fase administrativa preliminar à instauração da tomada de contas especial; Considerando o objeto do processo envolve a existência de supostas falhas técnicas e/ou de qualidade relativas a obras executadas de 2000 a 2004; e Considerando a dificuldade de produzir prova a respeito do assunto, passados aproximadamente vinte anos da ocorrência dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e do art. 1o da Lei 9.873/1999, de acordo com o parecer da AudTCE; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 012.949/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cyro Eugenio Viana Coelho (XXX.531.715-XX); Jose Mazio Cesario Bezerra (XXX.908.614-XX); Petrofisa do Brasil Ltda (02.240.839/0001-22). 1.2. Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.